Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706263-89.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JESSICA PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA D E S P A C H O Consoante o teor do petitório de ID 59813902, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora recorrente, postula a desistência da ação. De acordo com o art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. No caso dos autos, houve prolação de sentença (ID 57900045) que extinguiu o feito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. Assim, intime-se o apelante para informar se deseja a desistência do recurso de ID 57900048. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador